Tribunal: CARF
Processo: 10183.909093/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles, adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do serviço da atividade e devidamente comprovados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua escrituração regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o provimento do recurso voluntário.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito.
FRETE NA REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTES DE EXPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE INDUSTRIAL E EXPORTADOR. REMESSA ESSENCIAL. RECEITA IMUNE. CRÉDITO RECONHECIDO.
Sendo a contribuinte exportadora, conclui-se que sem o transporte interno que leva a mercadoria produzida até o porto ou aeroporto, a atividade de exportação não pode ser iniciada (inciso II art. 3o Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003). O frete interno que está incorporado ao preço final da mercadoria exportada, constitui receita de exportação que, por sua vez, está sob a guarida da imunidade (§ 2o, inciso I, art. 149, CF e inciso I dos artigos 5o e 6o, respectivamente, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.909093/2018-20
ACÓRDÃO
3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGRO-SAM AGRICULTURA E PECUARIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2014 a 30/09/2014
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, o termo “insumo” não pode ser
interpretado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas, sim, tão somente aqueles,
adquiridos de pessoa jurídica, que efetivamente sejam aplicados ou
consumidos na produção de bens destinados à venda ou na prestação do
serviço da atividade e devidamente comprovados.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a
demonstração, acompanhada de provas hábeis, da composição e
existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para que
sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa, na
forma do que dispõe o artigo 170 do CTN. Não se desincumbindo a
recorrente, mediante provas robustas, principalmente sua escrituração
regular, do ônus de comprovar o direito creditório alegado, descabe o
provimento do recurso voluntário.
CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
Não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento da contribuição.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA
ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao crédito
correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
Fl. 7025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
2
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao
crédito.
FRETE NA REMESSA PARA FORMAÇÃO DE LOTES DE EXPORTAÇÃO.
CONTRIBUINTE INDUSTRIAL E EXPORTADOR. REMESSA ESSENCIAL. RECEITA
IMUNE. CRÉDITO RECONHECIDO.
Sendo a contribuinte exportadora, conclui-se que sem o transporte interno
que leva a mercadoria produzida até o porto ou aeroporto, a atividade de
exportação não pode ser iniciada (inciso II art. 3o Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003). O frete interno que está incorporado ao preço final da
mercadoria exportada, constitui receita de exportação que, por sua vez,
está sob a guarida da imunidade (§ 2o, inciso I, art. 149, CF e inciso I dos
artigos 5o e 6o, respectivamente, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir a
preliminar de nulidade e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, revertendo
as glosas relativas a Fretes sobre insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero e fretes sobre
produtos a serem exportados.
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (suplente convocado(a),
Mateus Soares de Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Correia Lima Macedo, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha.

RELATÓRIO A origem deste processo remonta ao Pedido de Ressarcimento no
19028.27105.141114.1.1.18-8027, formulado pelo contribuinte e referente ao PIS/PASEP
Exportação do 3o Trimestre de 2014 no valor de R$ 177.443,54. Deste pleito houve a prolação do
Despacho Decisório que, por sua vez, homologou parcialmente o pedido do recorrente,
reconhecendo o direito ao crédito no valor de R$ 24.676,17, cuja ciência se deu aos 21/10/2019.
Fl. 7026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
3
Importante consignar que apesar deste processo administrativo ter por objeto
somente o crédito da contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa do 3o Trimestre/2014, tanto a
Informação Fiscal na qual se baseou o Despacho Decisório recorrido, como a Manifestação de
Inconformidade interposta, abordam todas as questões concernentes aos créditos da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS pleiteados em relação ao 2o trimestre de 2014 até o 1o trimestre de
2016, conjuntamente analisados em sobredito e-dossiê.
Em sede da fiscalização e pelo período de apuração do presente processo, observa-
se que as glosas realizadas se deram nos seguintes motivos:
a-
Fretes sobre produtos não tributados. Glosa integral por entender que não
havia previsão legal.
b-
Energia. Glosa parcial. Não foram consideradas as demandas contratada e
relativa e aquelas despesas não comprovadas pelas notas fiscais.
c- Armazenagem e frete foram glosados parcialmente por falta de provas, na
medida em que as chaves de acesso fornecidas pelo contribuinte refletiram que:
c.1- em relação ao frete subcontratado, tem-se que a fiscalização constatou que a
própria empresa fazia este serviço (posto que o ct-e era emitida pelo próprio contribuinte). Ou
seja. Era tomadora e prestadora do serviço. Na medida em que não há como ‘pagar a si mesmo’,
tem-se que não houve prova do pagamento destes serviços. Sendo assim, houve a glosa.
c.2- no tocante a armazenagem e Fretes sobre Vendas a Glosa foi Parcial. O
relatório fiscal menciona que as correlatas operações “foram cruzadas com a base do SPED pela
Chave de Acesso do documento. As operações que não encontraram resultados, com base neste
critério, foram glosadas. Também foram glosadas operações não enquadradas no conceito de
venda, operações cuja chave não se referia a documento do modelo CT-e e operações cuja chave
não se referia à operação descrita pelo contribuinte. Os demais valores foram aceitos.
d- Encargos de Amortização e Depreciação foram glosados integralmente em razão
da falta de documentação comprobatória.
e- Em relação ao item “outras rubricas com direito a crédito”, houve glosa integral
por falta de documentação comprobatória e é referente a operação de crédito com base no valor
de aquisição de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado; uma
operação relativa a devolução de vendas sujeitas à incidência Não-Cumulativa; e uma operação
relativa a aluguéis de máquinas e equipamentos”.
f- Por fim, no tocante ao rateio, mensalmente discriminados, a fiscalização expressa
que “Dos créditos apurados na forma do artigo 3o da Lei no 10.637/2002 e artigo 3o da Lei no
10.833/2003, são passíveis de ressarcimento somente aqueles vinculados à receita de exportação,
conforme previsto nos §§ 1o e 2o do artigo 5o da Lei no 10.637/2002 e §§ 1o e 2o do artigo 6o da
Lei no 10.833/2003, e à receita não tributada no mercado interno, consoante o disposto no artigo
17, caput, da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, c/c artigo 16 da Lei no 11.116, de 18 de
maio de 2005, observados os percentuais de rateio da Receita Bruta”.
Fl. 7027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
4
No tocante a decisão recorrida, houve procedência parcial da manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte reconhecer crédito adicional de R$ 513,32 nos
termos que se seguem:
Preliminares:
Da preliminar de nulidade: rejeitada por falta de fundamentação legal.
Do pedido de realização de diligência: rejeitado em razão de que o processo já se
encontraria pronto para julgamento.
Mérito:
a- Da glosa de créditos apurados sobre BENS utilizados como insumos:
Estas glosas podem ser assim sintetizadas:
(falta de previsão legal) a.1- Não tributados ou isentos ou sujeitos a alíquota zero:
o inciso II, do §2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, expressamente dispõe que
não dará direito a crédito “o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição”.
(falta de provas) a.2- Quanto aos créditos atinentes às aquisições de bens cujas
chaves de acesso são inválidas ou que não foram informadas pela ora manifestante que
tampouco apresentou os correspondentes documentos fiscais em formato “pdf” -, o
indeferimento se deveu à falta de comprovação de operação, não estando em discussão a questão
da essencialidade e relevância.
(falta de provas)a.3- glosas de créditos sobre aquisições de insumos sob o
fundamento de que as correspondentes operações se referiam a outras transações, a contribuinte
não trouxe nenhum argumento.
b- Da glosa de créditos apurados sobre SERVIÇOS utilizados como insumos:
As glosas de créditos sobre serviços utilizados como insumos, QUE podem ser
divididas em dois grupos:
(i)
valores vinculados a Notas Fiscais de Serviços cujos correspondentes
documentos comprobatórios não foram apresentados; e montantes
relacionados a operações cuja chave eletrônica apresentada é inválida ou se
refere a outra operação; e
(ii)
importâncias correspondentes a fretes na aquisição de insumos não
tributados.
No que toca ao primeiro grupo o contribuinte limitou-se a aduzir que os produtos
são essenciais e relevantes para a atividade da empresa, amparando-se, inclusive, no conceito de
insumo tratado em sede do Acórdão proferido no RESP 1.221.170/PR e pelo conteúdo do Parecer
Fl. 7028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
5
Normativo COSIT no 5, de 17/12/2018. Todavia, não apresentou provas documentais que lhe
amparasse em tal pleito.
b.1- Frete Sobre Insumos Não Tributados Ou Sujeitos A Alíquota Zero, consta na r.
decisão que as despesas de fretes de insumos não dão, em si, direito a apuração de crédito de
sobreditas contribuições; apenas indiretamente podem ensejar tal direito, como parte integrante
dos custos de aquisição dos insumos que possibilitem a apuração de crédito. Desta forma, se a
aquisição de insumo não possibilitar a apuração de créditos, porque não tributada ou submetida a
suspensão, sobre o valor correspondente à despesa de frete, incorporado ao custo de aquisição do
insumo, não será possível apurar crédito da comentada contribuição, em razão do disposto no art.
3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Ao manter a glosa sobre as despesas decorrentes de Despesas Com Armazenagem
E Fretes Na Operação De Vendas, a decisão abordou este tema em três grupos distintos.
b.2- Armazenagem e Embarque: Ausência probatória.
b.3- Armazenagem e Fretes sobre Vendas: Ausência probatória e Preclusão posto
que não foram impugnados, em sede de manifestação de inconformidade as seguintes
constatações da fiscalização: (i) documentos não foram localizados na base de dados do SPED; (ii)
chaves de acesso não se referiam a documento do modelo CT-e; (iii) não se enquadravam no
conceito de vendas; e (iv) não se referiam às operações descritas pela contribuinte.
b.4- Fretes Subcontratados: Como foi descrito alhures e pode ser verificado na
planilha anexada à Manifestação de Inconformidade, nos Conhecimentos de Transporte
Eletrônicos – CT-e figura como emitente o estabelecimento da incorporada cadastrado no CNPJ
sob o no 92.644.715/0004-46, o qual, de acordo com pesquisa feita no sistema CNPJ, estava
cadastrado sob o CNAE no 4930-2 -02 - “Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”. Para exemplificar, verifica-
se, na imagem do CT-e no 11455 extraída do sítio do CT-e na internet, que nesse documento a
contribuinte desponta como emitente (a sua filial, registrada no CNPJ sob o no 92.644.715/0004-
46) e, além disso, como tomadora do serviço (a sua matriz, cadastrada no CNPJ sob o no
92.644.715/0001-03).... Então, quanto às despesas de fretes não vinculados pelo sujeito passivo a
CT-e algum, de plano mantenho a glosa de créditos, por completa ausência de comprovação do
direito creditório, e prossigo na análise do direito ao creditamento em relação às demais
operações....
Assim, forçoso concluir que a filial, ao contratar serviços de fretes de terceiros, age
diretamente em nome da pessoa jurídica que integra, não havendo subcontratação. Tal
constatação impõe a necessidade da apresentação dos CT-e expedidos pelos transportadores,
pois, não sendo o caso de subcontratação, sem cabimento a emissão, pela recorrente, dos
Conhecimentos de Transporte a que se refere o §3o, do art. 17, do Convênio SINIEF no 06/89,
específicos para essa operação....
Fl. 7029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
6
Logo, para comprovar créditos sobre despesas de fretes subcontratados, a
defendente deveria ter indicado os dos CT-e expedidos pelos subcontratados, pois nenhum
sentido tem que a comprovação dos créditos sobre as alegadas despesas seja produzida por meio
de documento gerado pela própria postulante, a quem a prova aproveitaria.
É que a contribuinte não juntou nem os correspondentes contratos de frete (cada
extrato faz menção a um número de contrato), nem os comprovantes de depósito mencionados
nesses extratos [nos extratos juntados figura a seguinte declaração “Declaro que os dados
mencionados acima estao corretos e o comprovante de deposito servira como quitacao do
referido contrato”.
b.5- Das glosas das Despesas de Fretes de Exportação: Os argumentos acima já são
suficientes para manter o indeferimento do direito creditório em exame. Mas, indo além apenas
para argumentar, ainda que o CT-e emitido pela própria contribuinte fosse instrumento apto para
comprovar a realização dos transportes e mesmo que as efetividades dos pagamentos das
alegadas despesas de frete estivessem comprovadas, constatar-seia inexistir direito a
creditamento, pois as operações de fretes se referem ao transporte de mercadorias para
formação de lotes de exportação.
Ora, o frete para a formação de lote de exportação não possui natureza de frete na
venda e não permite a apuração de créditos da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS. Nesse
sentido, reproduzo ementa do Acórdão no 9303-013.064, proferido em sessão recentemente
realizada aos 11/04/2022 pela 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no processo
administrativo no 10120.720056/2014-85....
c- Da Glosa Das Despesas Decorrentes Dos Encargos De Depreciação Do Ativo
Imobilizado:
A requerente não se desvencilhou do encargo de demonstrar o direito ao postulado
creditamento sobre encargos de depreciação, pelo que mantenho as glosas impostas pelo
Despacho Decisório exprobado.
d- Dos Créditos A Título De Energia Elétrica (outras despesas além daquela
energia efetivamente consumida):
Entendeu a decisão recorrida serem corretas as glosas, implementadas pelo
Despacho Decisório exprobado, de créditos apurados a título de energia elétrica sobre valores
concernentes a demanda contratada e a demanda reativa10, pois são rubricas que, apesar de
cobradas na correspondente fatura, não correspondem ao consumo de energia elétrica, grandeza
sobre a qual é permitida a consideração do crédito previsto no art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002, e
no art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003.
e- Das Outras Rubricas Com Direito A Crédito:
Foram glosados, por falta de comprovação, créditos apurados sobre duas
operações: uma de crédito com base no valor de aquisição de máquinas e equipamentos e outra
concernente a aluguéis de máquinas e equipamentos. Na Manifestação de Inconformidade, a
Fl. 7030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
7
contribuinte não deduziu argumentos específicos concernentes a sobreditas glosas, pelo que são
de plano mantidas.

f- Do Pedido De Correção, pela Selic, Dos Créditos Admitidos:
Todo o crédito reconhecido foi utilizado em DCOMP apresentadas antes do decurso
do prazo de 360 dias do envio do Pedido de Ressarcimento, pelo que inexiste direito a correção
pela SELIC, aos moldes, em especial, do que conta do item 34, da Nota PGFN/CRJ/no 532/2016.
g- Dos Créditos Adicionais Apurados No Presente Julgamento:
Tendo em vista que, no período analisado, após as deduções e dos aproveitamentos
de ofício realizadas pela autoridade fiscal - a respeito das quais não há litígio -, não restou saldo
devedor mensal das contribuições, toda a glosa de créditos de energia elétrica revertida resultará
em crédito adicional a ser ressarcido ao sujeito passivo, proporcionalmente às receitas não
tributadas no mercado interno e de exportação consideradas pela Informação Fiscal, que, no
peculiar, não foi contestada. Logo, considerando os percentuais dessas receitas e as alíquotas de
1,65% e de 7,6% para o cálculo do crédito das contribuições sobre as mencionadas bases de
cálculo adicionais, são calculados no presente Voto os seguintes créditos complementares em
favor da manifestante....Verifica-se, na tabela acima, em relação ao período de apuração tratados
nos presentes autos, que o crédito adicional a ser reconhecido em favor da contribuinte totaliza o
montante de R$ 513,32.
No tocante ao Recurso Voluntário, pugna-se inicialmente pelo cancelamento do
Despacho Decisório, assim como pela vinculação do presente processo ao dossiê no.
10010.035849/0419-09, para considerar os documentos ali constantes como prova a corroborar as
alegações vertidas na Manifestação de Inconformidade e, assim, deferir os pedidos a seguir
indicados:
1- Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às
aquisições de bens utilizados como insumos;
2- Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às
aquisições de serviços utilizados como insumos, inclusive os fretes;
3- Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre às despesas
de de energia elétrica;
4- Manutenção integral dos créditos apurados pela contribuinte sobre os encargos
de depreciação do ativo imobilizado e alugúeis de máquinas;
5- Manutenção integral de outros créditos apurados pela contribuinte e que foram
devidamente comprovados através do dossiê no. 10010.035849/0419-09 e pelos
documentos ora juntados;
6- Se assim for necessário, a baixa do processo em diligência para que a
fiscalização determine outras forma de verificação dos créditos apurados, nos
Fl. 7031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
8
termos em que determina o art. 18 do Decreto 70.235/72, notadamente pela
análise de suas demonstrações contábeis que seguem anexas;
7- Ressarcimento dos valores pleiteados mediante Correção pela incidência da
taxa SELIC a partir de cada período de apuração;
A este processo foi apensado o de no 18220.720694/2020-28 na data de
18/01/2022, posto que neste último há o objeto de julgamento versa sobre a aplicabilidade da
multa de ofício decorrente da não homologação da dcomp tratada neste processo.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO CANCELAMENTO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Aduz o recorrente que:
...evidenciada a fragilidade e precariedade dos levantamentos fiscais, é imperioso
o cancelamento/nulidade do Despacho Decisório, proferido em total dissonância
com o que demanda o artigo 142 do CTN, eis que os elementos e meros indícios
que constam no processo não possuem o condão de desconsiderar, com a mínima
segurança e certeza, os créditos de PIS/COFINS apurados pela Contribuinte.
Não se trata nem de cancelamento, muito menos de nulidade do Despacho
Decisório. Trata-se de fato incontroverso que a discordância de referido ato administrativo, por si
só, não justifica, muito menos ampara, sua decretação de nulidade ou cancelamento.
Portanto, não merece provimento este pleito.
3
DAS RAZÕES DO MÉRITO.
Preambularmente é preciso consignar que a parte recorrente promoveu
requerimento, em sede recursal, a vinculação do presente processo ao dossiê no.
Fl. 7032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
9
10010.035849/0419-09, para considerar os documentos ali constantes como prova a corroborar as
alegações vertidas na presente Manifestação de Inconformidade.
O título de informação, far-se-á a transcrição do primeiro parágrafo do voto da
decisão recorrida:
A Manifestação de Inconformidade é tempestiva e estão preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade1 , pelo que tomo conhecimento do recurso,
registrando, desde logo, que, consoante requerido pela peticionante, os
documentos acostados ao e-dossiê no 10010.035849/0419-09 serão considerados
no presente Voto.
Portanto, de início é preciso salientar que a análise completa da documentação que
fez parte do dossiê no 10010.035849/0419-09, fato que resultou na formação da convicção do
relator e do próprio colegiado em sede do julgamento recorrido.
O presente recurso merece provimento parcial, no qual se adotam as razões de
decidir da decisão recorrida para fins de manutenção das glosas nos seguintes rubricas:
DA MANUTENÇÃO PARCIAL DECISÃO RECORRIDA.
a- Da glosa de créditos apurados sobre bens utilizados como insumos:
(falta de previsão legal) a.1- Não tributados ou isentos ou sujeitos a alíquota zero:
o inciso II, do §2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, expressamente dispõe que
não dará direito a crédito “o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela
contribuição”.
(falta de provas) a.2- Quanto aos créditos atinentes às aquisições de bens cujas
chaves de acesso são inválidas ou que não foram informadas pela ora manifestante - que
tampouco apresentou os correspondentes documentos fiscais em formato “pdf” -, o
indeferimento se deveu à falta de comprovação de operação, não estando em discussão a questão
da essencialidade e relevância.
(falta de provas)a.3- glosas de créditos sobre aquisições de insumos sob o
fundamento de que as correspondentes operações se referiam a outras transações, a contribuinte
não trouxe nenhum argumento.
b- Da glosa de créditos apurados sobre serviços utilizados como insumos:
As glosas de créditos sobre serviços utilizados como insumos, QUE podem ser
divididas em dois grupos: (i) valores vinculados a Notas Fiscais de Serviços cujos correspondentes
documentos comprobatórios não foram apresentados; e montantes relacionados a operações cuja
chave eletrônica apresentada é inválida ou se refere a outra operação; e (ii) importâncias
correspondentes a fretes na aquisição de insumos não tributados.
Fl. 7033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
10
No que toca ao primeiro grupo o contribuinte limitou-se a aduzir que os produtos
são essenciais e relevantes para a atividade da empresa, amparando-se, inclusive, no conceito de
insumo tratado em sede do Acórdão proferido no RESP 1.221.170/PR e pelo conteúdo do Parecer
Normativo COSIT no 5, de 17/12/2018. Todavia, não apresentou provas documentais que lhe
amparasse em tal pleito.
Em relação ao frete na aquisição de insumos não tributados, será tratado no
próximo tópico posto que haverá reversão de sua glosa.
b.1- Armazenagem e Embarque: Ausência probatória.
b.2- Armazenagem e Fretes sobre Vendas: Ausência probatória e Preclusão posto
que não foram impugnados, em sede de manifestação de inconformidade as seguintes
constatações da fiscalização: (i) documentos não foram localizados na base de dados do SPED; (ii)
chaves de acesso não se referiam a documento do modelo CT-e; (iii) não se enquadravam no
conceito de vendas; e (iv) não se referiam às operações descritas pela contribuinte.
b.3- Fretes Subcontratados: Como foi descrito alhures e pode ser verificado na
planilha anexada à Manifestação de Inconformidade, nos Conhecimentos de Transporte
Eletrônicos – CT-e figura como emitente o estabelecimento da incorporada cadastrado no CNPJ
sob o no 92.644.715/0004-46, o qual, de acordo com pesquisa feita no sistema CNPJ, estava
cadastrado sob o CNAE no 4930-2 -02 - “Transporte rodoviário de carga, exceto produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional”. Para exemplificar, verifica-
se, na imagem do CT-e no 11455 extraída do sítio do CT-e na internet, que nesse documento a
contribuinte desponta como emitente (a sua filial, registrada no CNPJ sob o no 92.644.715/0004-
46) e, além disso, como tomadora do serviço (a sua matriz, cadastrada no CNPJ sob o no
92.644.715/0001-03).... Então, quanto às despesas de fretes não vinculados pelo sujeito passivo a
CT-e algum, de plano mantenho a glosa de créditos, por completa ausência de comprovação do
direito creditório, e prossigo na análise do direito ao creditamento em relação às demais
operações....
Assim, forçoso concluir que a filial, ao contratar serviços de fretes de terceiros, age
diretamente em nome da pessoa jurídica que integra, não havendo subcontratação. Tal
constatação impõe a necessidade da apresentação dos CT-e expedidos pelos transportadores,
pois, não sendo o caso de subcontratação, sem cabimento a emissão, pela recorrente, dos
Conhecimentos de Transporte a que se refere o §3o, do art. 17, do Convênio SINIEF no 06/89,
específicos para essa operação....
Logo, para comprovar créditos sobre despesas de fretes subcontratados, a
defendente deveria ter indicado os dos CT-e expedidos pelos subcontratados, pois nenhum
sentido tem que a comprovação dos créditos sobre as alegadas despesas seja produzida por meio
de documento gerado pela própria postulante, a quem a prova aproveitaria.
É que a contribuinte não juntou nem os correspondentes contratos de frete (cada
extrato faz menção a um número de contrato), nem os comprovantes de depósito mencionados
Fl. 7034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
11
nesses extratos [nos extratos juntados figura a seguinte declaração “Declaro que os dados
mencionados acima estao corretos e o comprovante de deposito servira como quitacao do
referido contrato”.
No tocante as despesas de fretes para exportação, serão tratadas no tópico a
seguir, posto que haverá reversão destas glosas.
c- Da Glosa Das Despesas Decorrentes Dos Encargos De Depreciação Do Ativo
Imobilizado:
A requerente não se desvencilhou do encargo de demonstrar o direito ao postulado
creditamento sobre encargos de depreciação, pelo que mantenho as glosas impostas pelo
Despacho Decisório exprobado.
d- Dos Créditos A Título De Energia Elétrica (outras despesas além daquela
energia efetivamente consumida):
Entendeu a decisão recorrida serem corretas as glosas, implementadas pelo
Despacho Decisório exprobado, de créditos apurados a título de energia elétrica sobre valores
concernentes a demanda contratada e a demanda reativa10, pois são rubricas que, apesar de
cobradas na correspondente fatura, não correspondem ao consumo de energia elétrica, grandeza
sobre a qual é permitida a consideração do crédito previsto no art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002, e
no art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003.
e- Das Outras Rubricas Com Direito A Crédito:
Foram glosados, por falta de comprovação, créditos apurados sobre duas
operações: uma de crédito com base no valor de aquisição de máquinas e equipamentos e outra
concernente a aluguéis de máquinas e equipamentos. Na Manifestação de Inconformidade, a
contribuinte não deduziu argumentos específicos concernentes a sobreditas glosas, pelo que são
de plano mantidas.
DA REVERSÃO PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA.
O recurso comporta provimento parcial nas rubricas que a fiscalização entendeu
pela manutenção da glosa por entender pela falta de amparo legal. Todavia, não merece
prosperar a referida decisão, necessitando ser reformada nos pontos a seguir indicados:
a- Frete Sobre Insumos Não Tributados Ou Sujeitos A Alíquota Zero:
Consta na r. decisão que as despesas de fretes de insumos não dão, em si, direito a
apuração de crédito de sobreditas contribuições; apenas indiretamente podem ensejar tal direito,
como parte integrante dos custos de aquisição dos insumos que possibilitem a apuração de
crédito. Desta forma, se a aquisição de insumo não possibilitar a apuração de créditos, porque não
tributada ou submetida a suspensão, sobre o valor correspondente à despesa de frete,
incorporado ao custo de aquisição do insumo, não será possível apurar crédito da comentada
contribuição, em razão do disposto no art. 3o, §2o, II, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Fl. 7035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
12
Não bastasse vasto repertório jurisprudencial desta Egrégia Corte no sentido de
conceder o crédito sobre insumos não tributados, como se verá a seguir, tem-se que
recentemente houve a publicação da Súmula 188 CARF, a qual não deixa margem de dúvidas.
Súmula 188 CARF:
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em 27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições. Acórdãos Precedentes: 9303-014.478;
9303-014.428; 9303-014.348
Precedentes desta Corte:
Acórdão: 3401-012.659. FRETE NA COMPRA DE INSUMOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO. SERVIÇO DESVINCULADO DA OPERAÇÃO DE COMPRA. CRÉDITO
CONCEDIDO. O frete contratado para o transporte de matéria-prima é elemento
dissociado da operação principal (aquisição do insumo). Uma vez demonstrado
que o transporte do insumo é fundamental para o inicio do processo de
fabricação ou industrialização dos produtos, as contribuições incidentes na
operação são passíveis de ressarcimento, a teor do inciso II do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003 (relatora Sabrina Coutinho).
Acórdão no 9303-014.884. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETE NA
AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO OU SUSPENSÃO.
POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES. Os fretes de aquisição de insumos que tenham sido
registrados de forma autônoma em relação ao bem adquirido, e submetidos a
tributação (portanto, fretes que não tenham sido tributados à alíquota zero,
suspensão, isenção ou submetidos a outra forma de não-oneração pelas
contribuições) podem gerar créditos básicos da não cumulatividade, na mesma
proporção do patamar tributado. No caso de crédito presumido, sendo o frete de
aquisição registrado em conjunto com os insumos adquiridos, receberá o mesmo
tratamento destes. No entanto, havendo registro autônomo e diferenciado, e
tendo a operação de frete sido submetida à tributação, caberá o crédito
presumido em relação ao bem adquirido, e o crédito básico em relação ao frete
de aquisição, que também constitui “insumo”, e, portanto, permite a tomada de
crédito (salvo nas hipóteses de vedação legal, como a referida no inciso II do § 2o
do art. 3o da Lei 10.833/2003). (relator Rosaldo Trevisan).
Do exposto, vota-se pelo provimento do recurso neste ponto e reforma da r.
decisão recorrida.
b- Frete Sobre Produtos a serem exportados:
Entende-se de forma diferente em relação a r. decisão proferida pela DRJ sobre este
tema, posto ter entendido ser correta a glosa por falta de previsão legal.
Fl. 7036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.372 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.909093/2018-20
13
A empresa recorrente produz e é atuante no segmento do agronegócio. Detentora
de renome internacional em razão das exportações de seus produtos. Ela produz e exporta. Pelo
simples fato de suportar as despesas referentes a estes fretes, dentro do contexto em epígrafe, faz
jus ao frete sobre a venda.
Sendo assim, vota-se pela reforma da r. decisão.
4
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço do recurso, rejeito preliminar de nulidade do despacho
decisório e, no mérito, dou parcial provimento para reverter as glosas de:
a- Frete Sobre Insumos Não Tributados Ou Sujeitos A Alíquota Zero
b- Frete Sobre Produtos a serem exportados
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 7037
DF CARF MF
Original